Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718953-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BRUNO SOARES DA PAIXAO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por BRUNO SOARES DA PAIXÃO relativa a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal no julgamento do recurso inominado interposto nos autos no 0769845-24.2024.8.07.0016, que restou assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco réu a restituir ao autor o valor de R$ 30.135,28 (trinta mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (09/11/23). 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Narrou que no dia 08/11/23, por volta das 20h, recebeu mensagem, via Whatsapp, em que alegava ser funcionário do Banco do Brasil, informando sobre o bloqueio de acesso ao aplicativo do banco em seu celular, em virtude de uma tentativa de fraude. Destacou que o suposto atendente o orientou a comparecer a um terminal de atendimento para reconfigurar o acesso ao aplicativo, utilizando um procedimento por meio de QR Code. Detalhou que no dia 09/11/23 dirigiu-se à agência do requerido e após o novo contato via Whatsapp, realizou o procedimento necessário para restabelecer o aplicativo. Destacou que em nenhum momento recebeu qualquer mensagem suspeita. Frisou que após a conclusão do procedimento, começou a receber diversas notificações de lançamentos indevidos, em um total de R$ 30.235,28 (trinta mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos). Pontuou que umas das operações foi estornada, mas as demais não tiveram a mesma sorte. Em contato com a parte ré, foi informado que o acesso ao aplicativo estava novamente bloqueado e que as tentativas de cancelamento dos lançamentos fraudulentos não haviam sido bem-sucedidas. 3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69589761). Foram apresentadas contrarrazões (ID 69589765). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação dos serviços. 6. Em suas razões recursais, o réu alegou que há ausência de hipervulnerabilidade do autor, considerando que é servidor público do Ministério da Fazenda, possuindo capacidade de distinguir ações de golpistas e da Casa Bancária. Destacou que o recorrido simplesmente realizou todo o procedimento solicitado pelo golpista, sendo certo que deveria observar o dever de cuidado. Observou que o autor alegou que o golpe foi dado por meio de Whatsapp, contudo, deixou de acostar aos autos o número de telefone, se limitando a fazer alegações vazias e infundadas. Salientou que o Banco não possui qualquer relação com o fato de o recorrido ter fornecido de forma voluntária seus dados de acesso aos supostos fraudadores, não havendo o que se falar em falha na prestação dos seus serviços. Frisou que não houve comprovação acerca da culpa e omissão do banco recorrente, tendo o ilícito ocorrido por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Destacou que sempre agiu com dever de cautela e informação em benefício dos sues usuários. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. 7. No presente caso, embora o autor alegue ter sido vítima de golpe, não é possível vincular a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que ausente qualquer comprovação de recebimento de mensagens via whatsapp com o número de telefone oficial da instituição ou outro elemento apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira. O autor não juntou aos autos sequer a conversa havida via aplicativo de mensagens com o suposto fraudador para que se possa constatar eventual vazamento de dados. Consta dos autos apenas as declarações unilaterais (boletim de ocorrência, comprovante das transações e contestação junto ao banco réu). Destaque-se que o autor por meio de QRCode fornecido pelo fraudador, realizou os procedimentos indicados, não havendo qualquer relação com o recorrido. Assim, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. 8. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva do autor e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II do CDC. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. 10. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/956.” Alega o reclamante que o acórdão negou vigência à súmula 479 do STJ e ao tema repetitivo 466/STJ, os quais não abrangem apenas os ilícitos ocorridos no interior das agências bancárias, como também aqueles perpetrados por terceiros em operações bancárias, desde que haja nexo de causalidade com a atividade bancária desenvolvida. Sustenta que, em virtude da fraude perpetrada por terceiros, sofreu um prejuízo de R$ 30.235,28, decorrente de quatro operações em curto espaço de tempo. Aduz que o próprio réu da demanda principal, BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a fraude perpetrada, tanto que efetuou o estorno de uma das transações indevidas, no valor de R$ 8.900,00. Entende não haver justificativa plausível para o banco realizar o estorno de apenas uma das operações, mantendo-se inerte em relação às demais. Aduz que, no feito principal, foi proferida sentença de procedência do pedido, mas o acórdão reclamado reformou a sentença, em contrariedade à mencionada jurisprudência consolidada do STJ. Afirma estarem caracterizados os pressupostos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao processo de origem, ante a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano irreparável, consubstanciado na possibilidade de trânsito em julgado do acórdão, impedindo o reclamante de obter a adequada reparação pelos danos materiais comprovadamente suportados, que foram reconhecidos em primeira instância e indevidamente afastados pela Turma Recursal. Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “50. Diante do exposto, requer-se: a) Defira liminarmente, o efeito suspensivo ao processo de origem até o julgamento da presente reclamação para se evitar irreparável pelo trânsito em julgado, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC; b) Declare que o acórdão da Segunda Turma Recursal contrariou a Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466; c) A reforma do acórdão proferido, determinando-se a correta aplicação da Súmula 479/STJ e Tema Repetitivo 466; d) A comunicação à Segunda Turma Recursal para prestar informações no prazo legal; e) Ao final, o provimento da Reclamação, para garantir autoridade da tese firmada pelo STJ, promovendo a uniformização de jurisprudência deste Egrégio Tribunal;” (id 71778450 – p. 13). Brevemente relatado, decido. Considerando a alegação de violação a entendimento sumulado e firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, e levando-se em conta que a presente reclamação foi apresentada no dia 15/05/2025, último dia do prazo recursal contado da intimação do acórdão reclamado, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, unicamente para obstar a produção de efeitos decorrentes do trânsito em julgado. Em observância ao artigo 198 do RITJDFT, oficie-se ao Presidente da Segunda Turma Recursal para prestar informações (RITJDFT, art. 198, parágrafo único, II) Cite-se o interessado, BANCO DO BRASIL S/A réu na demanda principal, para apresentar contestação no prazo legal (RITJDFT, art. 198, IV). Após, à Procuradoria de Justiça (RITJDFT, art. 200). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora